Tribunal: TJPA
Processo: 0811345-94.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811345-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: EDIVALDO DA SILVA BERNARDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: RECURSO QUE ATACA
DECISUM
QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO PRINCIPAL – IRRESIGNAÇÃO EM RELAÇÃO À MULTA COMINATÓRIA – MATÉRIA NÃO INCLUÍDA NO ROL DO ART, 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO DE UTILIZAÇÃO DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA CONFORME O TEMA 988, STJ – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Decisão Monocrática em Agravo de Instrumento:

2.

No
decisum
ora vergastado, o Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante não fora conhecido, uma vez que a única matéria discutida se coaduna no arbitramento de multa cominatória e seu respectivo valor, matéria que não se insere no espectro decisório do art. 1015 do Código de Processo Civil.

3.

Não prospera a alegação de que a matéria somente possa ser discutida em sede de Apelação, uma vez que a multa cominatória pode ser revista até mesmo em cumprimento de sentença, uma vez que possui caráter coercitivo e,
in casu
, não representa enriquecimento sem causa à parte agravada.

4.

Não há de se admitir a taxatividade mitigada, uma vez que a matéria não induz lesão grave ou de difícil reparação, conforme o Tema 988, STJ.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 25 de outubro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (
ID
10773986
)
, interposto por
BANCO DO BRASIL S. A.
, inconformado com a Decisão Monocrática ID 10662075 exarada por esta Relatora que não conheceu do recurso principal, porquanto inadmissível.

Aduz que teve contra si ajuizada Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Materiais, na qual fora deferida Tutela Provisória no sentido de determinar a suspensão da cobrança dos valores contestados, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo desafiado a referida decisão por intermédio do recurso que restou não conhecido.

Alega que esperar até o recurso de Apelação para eventualmente discutir a imposição de multa se afigura medida arbitrária e de negativa de acesso a justiça e violação do duplo grau de jurisdição, uma vez que não há motivos para a descontinuação do negócio jurídico objeto da lide.

Afirma que a multa cominatória tem como objetivo promover o incentivo do adimplemento das obrigações de fazer, não fazer ou entregar, não podendo ser arbitrada de forma desproporcional.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID 11325114).

É o Relatório, que fora encaminhado com Pedido de Pauta, nos termos do art. 12, §2°, VI do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida já na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a ementa da Decisão Agravada (ID 10662075),
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS: IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO CAPÍTULO DA DECISÃO AGRAVADA QUE ARGUI NULIDADE FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ANTERIOR À PROLATAÇÃO DO DECISUM VERGASTADO – JULGAMEN TO MONOCRÁTICO – ART. 133 DO REGIMENTO INTERNO - CAPÍTULO DA DECISÃO AGRAVADA ATINENTE À FIXAÇÃO DAS ASTREINTES – NÃO CABIMENTO – ART. 1.015 DO
CPC/2015 – ROL TAXATIVO – NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO ÀS ASTREINTES – DECISÃO MONOCRÁTICA.
.

(Grifo nosso)

MÉRITO

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Prima facie
, esclareço, não obstante o pedido de retratação cumulado ao presente Agravo Interno que a Decisão Agravada fora prolatada monocraticamente, não havendo, outrossim, motivos para a sua revisão, conforme passo a expor:

Para análise da questão insta assentar que, no
decisum
ora vergastado, esta Relatora não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante, uma vez que a única matéria discutida se coaduna no arbitramento de multa cominatória e seu respectivo valor, matéria que não se insere no espectro decisório do art. 1015 do Código de Processo Civil.

Somado a isso, não prospera a alegação de que a matéria somente possa ser discutida em sede de Apelação, uma vez que a multa cominatória pode ser revista até mesmo em cumprimento de sentença, uma vez que possui caráter coercitivo e,
in casu
, não representa enriquecimento sem causa à parte agravada.

Ademais, não há de se admitir a taxatividade mitigada, uma vez que a matéria não induz lesão grave ou de difícil reparação.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. MULTA COMINATÓRIA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ROL DO ART. 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. 1. A decisão que, em processo de conhecimento, deixa de aplicar multa, ante a não verificação pelo Juízo de que houvera descumprida a liminar, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. 2.
O colendo STJ, no REsp 1.704.520/MT, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que ?O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação?. Tema 988. 3. No caso concreto, diante da análise de que não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, posto que a questão pode aguardar para ser agitada em preliminar de apelação, manteve-se a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento
. 4. Agravo interno desprovido. Decisão mantida.

(TJ-DF 07053121220218070000 DF 0705312-12.2021.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 20/10/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(Grifo nosso)

Assim, não demonstrado o cabimento recursal à luz do art. 1015 do Código de Processo Civil ou do Tema 988, STJ, não há razão de fato ou de direito que determine a revisão do
decisum
agravado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 04/11/2022